Tribunal: CARF
Processo: 11128.004135/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004135/2003-85
ACÓRDÃO
9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

M. CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 31/07/1998
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA. VITAMINA A PALMITATO.
A VITAMINA A PALMITATO 250 é “preparação” constituída de Palmitato de
Vitamina A, Alfa-Tocoferol (Antioxidante) e excipientes como sacarose,
amido e substâncias inorgânicas à base de fosfato e sódio, na forma de
microesferas, não doseada, especificamente elaborada para ser utilizada
pelas indústrias alimentícias, não se confundindo com “vitamina”. Deve ser
classificada na NCM 2106.9090.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta
demonstrado, nos autos, que a mercadoria importada é diferente da
declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
2

RELATÓRIO
Adota-se, com adaptações, o relatório da decisão recorrida, uma vez que bem
sintetiza a controvérsia posta em julgamento.
Na origem, foram lavrados os autos de infração relativos ao Imposto de Importação
(II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como de multa por falta de licença de
importação, resultantes da reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização do produto importado
denominado Vitamina A Palmitato.
O contribuinte havia declarado a mercadoria no código tarifário NCM 2936.21.13,
com alíquotas de 5% para o II e 0% para o IPI, vindo a Fiscalização, com base nos laudos técnicos
n° 2084/98 e 2084-A/03, a adotar a NCM 3824.90.89, com alíquota do II de 17% e do IPI de 10%,
considerando se tratar de suplemento nutricional, identificado como “Preparação Química
constituída de uma substância ativa, a Vitamina A, adicionada de DL-Alfa-Tocoferol, Sacarose,
Amido e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato”.
Na Impugnação, o contribuinte requereu a declaração de nulidade dos autos de
infração, aduzindo que o produto importado consistia em vitamina acrescida de produtos
estabilizados para sua conservação e transporte, enquadrando-se, portanto, no NCM 2936.21.13,
conforme Notas Explicativas do Sistema Harmonizado. Defendeu-se, também, contrariamente à
exigência da multa decorrente da importação desamparada de licenciamento, uma vez que o
produto havia sido descrito na Declaração de Importação (DI) de forma correta, o que indicava a
sua boa-fé.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação foi ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/1998
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA.
A Preparação constituída de Palmitato de Retinol (Palmitato de Vitamina A); DL-a-
Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias Inorgânicas a base de Fosfato, na forma
de microesferas, encontra sua correta classificação tarifária na NCM 3824.90.89. A
autoridade fiscal comprovou com base em Laudo Técnico que as substâncias
acrescidas tornam o produto apto para o uso específico preferencial a sua
aplicação geral.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2008 (e-fl. 114), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/04/2008 (e-fl. 116) e requereu o reconhecimento
da classificação fiscal por ele adotada, repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltado,
ainda, que a sua defesa se encontrava provida de razão e amparo técnico e que, de acordo com as
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a posição mais especifica devia
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
3
prevalecer sobre a mais genérica, tendo-se em conta a matéria ou artigo que lhe conferisse a
característica essencial.
Por meio da Resolução no 3201-000.129, de 25 de maio de 2010, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, adotando-se, dessa maneira, o mesmo procedimento
acolhido no processo administrativo no 11128.004481/2003-63, referente ao mesmo assunto e ao
mesmo contribuinte, contendo decisão da DRJ e recurso voluntário com o mesmo conteúdo dos
elaborados nestes autos, para que a autoridade preparadora obtivesse junto ao Laboratório de
Análises respostas às perguntas então formuladas, consideradas essenciais ao correto julgamento
da demanda, respostas essas que vieram a ser registradas no aditamento ao Laudo de Análise no
2085/98 (fls. 143 a 144).
O Acórdão n° 3201-010.626, de 29/06/2023, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/07/1998
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PALMITATO DE VITAMINA A.
O Palmitato de Vitamina A, contendo adição de substâncias além daquelas usuais
e indispensáveis, destinado à preparação de produtos alimentícios diversos,
classifica-se na posição NCM 2106.90.90, posição essa residual dentro das
"Preparações Alimentícias não Especificadas nem Compreendidas em outras
posições".
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA. CANCELAMENTO.
Tendo o auto de infração sido lavrado com base em fundamento incorreto, o seu
cancelamento se impõe, dada a não ocorrência do fato gerador que ensejara o
lançamento de ofício.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/07/1998
MULTA. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
Comprovado que o licenciamento automático, expresso na declaração de
importação, não diz respeito à mercadoria de fato importada, conclui-se que o
despacho se realizou ao desamparo de Licença de Importação, configurando-se
infração administrativa sujeita à aplicação da multa por falta de licenciamento.
Constou do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar os autos de infração do Imposto
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
4
de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), mantendo-
se apenas o lançamento da multa por falta de licença de importação, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, que
negavam provimento integral ao recurso.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial foi interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento nos arts.
115, 118 e seguintes do RICARF/2023.
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial quanto à classificação do
produto Palmitato de Vitamina A, contendo adição de substâncias além daquelas usuais e
indispensáveis, destinado à preparação de produtos alimentícios diversos, na posição NCM
2106.90.90, diferentemente do Acórdão paradigma no 9303-007.978:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 27/05/2003 a 27/11/2007
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIFORMIDADE DE ENTENDIMENTOS. No
presente caso, tendo uma uniformidade de classificações e entendimentos, tanto
da origem como do acórdão recorrido, a Contribuinte não poderia ter excluído a
NCM da posição 2309.
No termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado,
juntamente com as NESH, a Vitamina B2 (Riboflavina) Rovimix B2 80 SD de uso
animal, de acordo com Laudo Técnico de no 1512.06, a mercadoria trata de uma
preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e Polissacarídeo (excipiente),
na forma de microesferas, não versa somente de Riboflavina (Vitamina B2), mas
sim de uma preparação especificamente elaborada para ser adicionada à ração
animal e/ou pré mistura, enquadrando- se no código NCM 2309.90.90; Vitamina H
(Biotina) Rovimix H2 uso animal, enquadra-se no código NCM 2309.90.90, por se
tratar de uma preparação constituída de Biotina (Vitamina H) e Polissacarídeo
(excipiente), na forma de pó nos termos do Laudo Técnico no1512.10; Palmitato
de Vitamina A tipo 250 CWS/Fuso humano, nos termos da classificação fiscal
adotada pela fiscalização, a NCM enquadra-se no código 3824.90.19 e o Ácido
Ascórbico revestido tipo EC uso: humano (Coated Ascorbic Acid Type EC)”, de
acordo com Laudo Técnico no 1364.05, enquadra-se na posição NCM 3824.90.19.
MULTA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA DESCRIÇÃO INCOMPLETA,
SEM ELEMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO
DECLARAÇÃO INEXATA.
Comprovado que a descrição da mercadoria feita pela Contribuinte não foi
correta, não contendo os elementos necessários e suficientes à identificação e ao
enquadramento tarifário do produto, não cabe a exclusão de penalidades tendo
como fundamento o Ato Declaratório COSIT, n° 12, de 1997.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 326/330 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
5
Entendemos comprovada a divergência apontada no apelo.
No acórdão recorrido, o produto está assim descrito:
Visando a esclarecer quais justificativas às adições verificadas no produto
importado, os autos foram baixados em diligência com a formulação de quesitos
complementares, devidamente respondidos, conforme transcrevo:
1o QUESITO: A preparação constituída de Palmitato de Retinol; (Palmitato de
Vitamina A), DL-Alfa-Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias Inorgânicas à
base de Fosfato, na forma de microesferas, pode ser classificada como algum dos
produtos a seguir?
E no acórdão paradigma:
Laudo Técnico no 1512.01 (Anexo I), fls. 309/310 4 “ Palmitato de Vitamina “A”
tipo 250 CWS/F uso humano” – “não se trata somente de Palmitato de Retinol
(Palmitato de Vitamina A), mas sim de “preparação constituída de Palmitato de
Vitamina A, ButilHidroxitolueno (BHT) (antioxidante) e excipientes como
sacarose, amido, matéria proteica e substâncias inorgânicas à base de Fosfato
de Sódio, na forma de microesferas”.
Não obstante o mesmo produto, as classificações indicadas como corretas nos
acórdãos confrontados são diversas: NCM 2106.90.90, no recorrido; NCM
3824.90.19, no paradigma.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso Especial e
no mérito, que seja negado provimento.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
No seu recurso, o contribuinte suscita divergência quanto à manutenção da multa
por falta de licença de importação:
O acórdão recorrido afirma que a correta classificação da mercadoria importada
pela Recorrente é a da NCM 2106.90.90. Ou seja, de acordo com a referida
decisão tanto a NCM adotada pela Recorrente (NCM 2936.21.13) quanto a
adotada pela fiscalização (NCM 3824.90.89) estariam incorretas, a ensejar o
cancelamento da exigência fiscal diante da impossibilidade de alteração do
critério jurídico do lançamento. Mas manteve a multa aplicada.
Indica como paradigmas os acórdãos no 9303-010.959 e 9303-001.567:
- Acórdão paradigma no 9303-010.959:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 22/04/2003
IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE NCM INDEVIDA.
DESCRIÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA. INFRAÇÃO. IMPORTAÇÃO SEM
LICENCIAMENTO. LICENCIAMENTO AUTOMÁTICO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
6
O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e/ou sua descrição incorreta,
imprecisa ou insuficiente na declaração de importação não constitui infração ao
controle administrativo das importações, por importação de mercadoria sem
licença de importação ou documento equivalente, se a importação estiver sujeita
a licenciamento automático.
- Acórdão paradigma no 9303-001.567:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/05/1999
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE.
O prosseguimento do recurso especial de divergência pressupõe a demonstração
de dissídio jurisprudencial acerca da matéria recorrida, mediante indicação e
apresentação de cópia da decisão divergente.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/05/1999
MULTA POR INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
Descabe a aplicação da multa por falta de licenciamento de importação na
hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interfere no controle
administrativo que recai sobre a mercadoria importada.
Recurso Especial do Contribuinte Parcialmente Conhecido e, na Parte Conhecida,
Provido.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 407/412 deu seguimento ao Recurso
Especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, seu
cabimento está relacionado à demonstração de divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Assim, do cotejo entre as decisões, tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
7
Produto
Palmitato de Vitamina A
Palmitato de Vitamina A
Composição
A preparação constituída de Palmitato
de Retinol; (Palmitato de Vitamina A),
DL-Alfa-Tocoferol, Sacarose, Amido e
Substâncias Inorgânicas à base de
Fosfato, na forma de microesferas.
Não se trata somente de Palmitato de
Retinol (Palmitato de Vitamina A), mas
sim de “preparação constituída de
Palmitato de Vitamina A,
ButilHidroxitolueno (BHT)
(antioxidante) e excipientes como
sacarose, amido, matéria proteica e
substâncias inorgânicas à base de
Fosfato de Sódio, na forma de
microesferas”.
Classificação pelo contribuinte
NCM 2936.21.13
NCM 2936.21.13
Classificação pela fiscalização
NCM 3824.90.89
NCM 3824.90.19
Classificação pela decisão
O Palmitato de Vitamina A, contendo
adição de substâncias além daquelas
usuais e indispensáveis, destinado à
preparação de produtos alimentícios
diversos, classifica-se na posição NCM
2106.90.90, posição essa residual
dentro das "Preparações Alimentícias
não Especificadas nem Compreendidas
em outras posições".
Palmitato de Vitamina A tipo 250
CWS/Fuso humano, nos termos a
classificação fiscal adotada pela
fiscalização, a NCM enquadra-se no
código 3824.90.19.
O dissídio jurisprudencial está comprovado. Ainda que as decisões tenham baseado
as classificações fiscais em laudos, o Palmitato de Vitamina A tem a mesma utilização e
composição. O DL-Alfa-Tocoferol e o ButilHidroxitolueno (BHT) são ambos antioxidantes e o
Contribuinte apontou que a vitamina importada não perde seu caráter essencial pela adição de
substâncias com a função de estabilizar e conservar o produto, tampouco a torna para uso
específico, do que decorre que a correta classificação fiscal é a da posição 2936.
Trata-se do mesmo produto, com classificações diferentes: NCM 2106.90.90 e
3824.90.19.
Assim, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
O importador declarou a mercadoria como "Vitamina A Palmitato 250”,
classificando-a no código tarifário NCM 2936.21.13:
29 Produtos químicos orgânicos
2936 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente
como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
8
2936.2 Vitaminas e seus derivados, não misturados:
2936.21 Vitaminas A e seus derivados
2936.21.1 Vitamina A1 álcool (retinol) e seus derivados
2936.21.13 Palmitato
As Notas Explicativas da posição 2936 tratam:

As protovitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.

Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo)...

As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados...

Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propano-1-2-dioil, etanodio l, óleos vegetais, por exemplo).

Os produtos da presente posição (2936) podem ser estabilizados para torná-los
aptos à conservação ou transporte:
o por adição de agente antioxidante; por adição de agentes antiaglomerantes
(hidratos de carbono, por exemplo).
o por revestimento com substâncias apropriadas (gelatinas, ceras etc.) mesmo
plastificadas, ou por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo) desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua
conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem os
tornem particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação
geral.
Já a fiscalização, adotou a NCM 3824.90.89:
38 Produtos diversos das indústrias químicas
3824 Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas
(incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados
nem compreendidos em outras posições.
3824.90 Outros 3824.90.8 Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos em outras posições.
3824.90.89 Outros.
Contudo, o produto é uma "Preparação constituída de Palmitato de Vitamina A,
Alfa-Tocoferol (Antioxidante) e excipientes como sacarose, amido e substâncias inorgânicas à base
de fosfato e sódio, na forma de microesferas”, especificamente elaborada para ser utilizada pelas
indústrias alimentícias, e não uma vitamina estabilizada exclusivamente por razões de segurança
ou por necessidades de transporte. E:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
9
- O Alfa-Tocoferol é um aditivo antioxidante indispensável para estabilizar a
substância ativa (Vitamina A) contra oxidação no transporte e no armazenamento;
- A Sacarose, o Amido e as substâncias inorgânicas à base de Fosfato e Sódio não se
tratam de impurezas, estabilizantes, antiaglomerantes, tampouco de agentes antipoeira. A
Sacarose, o Amido e as Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato presentes na mercadoria são
excipientes utilizados como diluentes, aglutinantes, adsorventes, entre outros, e são adicionados
com a função de facilitar a dosagem da Vitamina A de maneira uniforme na formulação a que se
destina.
A razão do Palmitato de Vitamina A apresentar-se preparado da maneira descrita
acima, deve-se ao uso específico a que se destina, ou seja, encontra-se especificamente elaborado
para facilitar sua incorporação em formulações alimentícias. Nestas formulações, é fundamental a
garantia da integridade da Vitamina. Para tanto, exige-se que todos os seus constituintes
permitam facilidade de dispersão e homogeneização; resistam às condições adversas do
manuseio, em termos da presença de outras substâncias incompatíveis, e não estabilizada
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte.
A NCM 2106 refere-se à:
2106 - Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras
posições.
2106.90-Outras
As notas explicativas da NCM 2106 prescrevem:
Desde que não se classifiquem em outras posições da Nomenclatura, a presente
posição compreende:
A) As preparações para utilização na alimentação humana, quer no estado em que
se encontram, quer depois de tratamento (cozimento, dissolução ou ebulição em
água, leite etc.).
B)As preparações constituídas, inteira ou parcialmente, por substâncias
alimentícias que entrem na preparação de bebidas ou de alimentos destinados ao
consumo humano. Incluem-se, entre outras, nesta posição as preparações
constituídas por misturas de produtos químicos (ácidos orgânicos, sais de cálcio
etc.) com substâncias alimentícias (farinhas, açúcares, leite em pó, por exemplo),
para serem incorporadas em preparações alimentícias, quer como ingredientes
destas preparações, quer para melhorar-lhes algumas das suas características
(apresentação, conservação etc. (ver as Considerações Gerais do Capítulo 38).
Todavia, a presente posição não compreende as preparações enzimáticas
contendo substâncias alimentícias (por exemplo, os amaciantes de carne,
constituídos por uma enzima proteolítica adicionada de dextrose ou de outras
substâncias alimentícias). Estas preparações classificam-se na posição 35.07,
desde que não se incluam em outra posição mais especifica da Nomenclatura.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
10
A regra n° 1, das Regras Gerais do Sistema Harmonizado, dispõe que a classificação
é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
Logo, a posição 2106 é preponderante pelo título preparações alimentícia.
O Palmitato A não está na sua composição pura (um composto orgânico de
constituição química definida e isolado), sendo que, as adições possuem tanto finalidade
antioxidante (DL-alfa-Tocoferol), como diluentes, aglutinantes e absorventes (Sacarose, o Amido e
as Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato). O objetivo das adições é tornar apto para o
consumo humano. Essa conclusão, portanto, afasta a classificação do contribuinte (NCM
2936.21.13 Palmitato), uma vez que se conclui que as adições não se coadunam com permitidas
pelo Capítulo 29:
Capítulo 29:
1.Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares,
e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição
química definida ou não;
Afasta-se também a classificação da fiscalização em razão das Notas 1 e 3 do
Capítulo 38:
1.O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
exceto os seguintes:
(...)
b)as misturas de produtos químicos com substâncias alimentícias ou outras,
possuindo valor nutritivo, dos tipos utilizados na preparação de alimentos
próprios para consumo humano (em geral, posição 21.06);
(...)
3. Incluem-se na posição 38.24 e não em qualquer outra posição da
Nomenclatura:
a) os cristais cultivados (exceto elementos de óptica) de óxido de magnésio ou de
sais halogenados de metais alcalinos ou alcalinoterrosos, de peso unitário igual ou
superior a 2,5g;
b) os óleos fúseis (óleos de fusel*); o óleo de Dippel;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
11
c) os produtos para apagar tintas de escrever, acondicionados em embalagens
para venda a retalho;
d) os produtos para correção de matrizes de duplicadores (estênceis) e os outros
líquidos corretores, acondicionados em embalagens para venda a retalho;
e) os indicadores fusíveis para verificação da temperatura dos fornos (por
exemplo, cones de Seger).
Assim, a classificação mais adequada é a 2106.90.90, posição residual dentro das
"Preparações Alimentícias não Especificadas nem Compreendidas em outras posições".
Por isso, não merece reforma a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, negar-lhe provimento.
Conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte
Entendo que a divergência jurisprudencial está configurada, como bem posto pelo r.
Despacho de Admissibilidade:
Enquanto o acórdão recorrido manteve a multa por falta de licença de importação
quando a mercadoria importada, erroneamente classificada pelo contribuinte e
pelo Fisco, está sujeita a licenciamento automático, os paradigmas, na mesma
situação, exoneraram-na, ao entendimento de que descabe a sua aplicação “na
hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interfere no controle
administrativo que recai sobre a mercadoria importada.”
Por isso, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
A decisão recorrida consignou que comprovado que o licenciamento automático,
expresso na declaração de importação não diz respeito à mercadoria de fato importada, conclui-se
que o despacho se realizou ao desamparo de Licença de Importação, configurando-se infração
administrativa sujeita à aplicação da multa por falta de licenciamento.
Concordo com os exatos termos da decisão, adotando-os como razões de decidir:
Alega a interessada que não pode prevalecer à aplicação da penalidade por falta
de licenciamento, posto que descreveu devidamente o produto por ela
importado. Vejamos, com os exemplos abaixo, se assiste razão à interessada:
Descrição da Mercadoria na DI 98/0754401-7.
fls. 26: PALMITATO DE VITAMINA Al ALCOOL
Descrição detalhada: VITAMINA A PALMITATO
Laudo da Mercadoria, fls. 35: "Não se trata somente de Palmitato de Retinol;
(palmitato de Vitamina A). — Trata-se de Preparação constituída de Palmitato de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.553 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.004135/2003-85
12
Retinol; (Palmitato de Vitamina A), DL-a-Tocoferol, Sacarose, Amido e Substâncias
Inorgânicas a base de Fosfato, na forma de microesferas.".
Dos fatos acima evidenciados, temos que o produto importado não é de
constituição química definida, apresentado isoladamente, nem mistura e/ou
preparação de isômero classificado no Capítulo 29, trata-se, em verdade, de
preparações e não apenas da Vitamina em estado puro, como informou a
interessada na DI.
Assim, comprovado que o licenciamento automático, expresso na declaração de
importação em trato, não diz respeito à mercadoria de fato importada, subsiste o
entendimento de que a importação realizou-se ao desamparo de Licença de
Importação, restando configurada a infração administrativa ao controle das
importações, cabendo, por conseguinte, a aplicação da multa por falta de
licenciamento.
Logo, mantém-se a multa por falta de licença de importação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, negar-lhe provimento. E, por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 441
DF CARF MF
Original